Tribunal: TJMT
Processo: 1015604-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Vistos, etc.
AÇÃO RESCISÓRIA interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, contra sentença proferida nos autos da Ação Sumário de Cobrança de Seguro DPVAT que tramitou perante juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá registrada sob o no. 46246-26.2015.8.11.0041, proposta por Antônio Marcos Costa que condenou a autora ao pagamento de R$ 7.087,50, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, com incidência de juros de mora de 1%, ao mês a partir da citação.
A rescisória está fundamentada no artigo 966 VII do CPC, pela existência de prova nova – da prova de pagamento do seguro em sede administrativa. Alega que não tinha toda a documentação relativa ao pagamento administrativo realizado à título de seguro DPVAT em favor do réu.
Também está fundamentada, no artigo 966, III, do CPC, pois, a decisão transitada em julgado resulta de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou ainda simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei.
Explica que está comprovado nos autos que a parte ré, omitiu fato existente, o pagamento de R$ 4.725,00. Ainda: “é notável que o Réu agiu com dolo, isto porque distribuiu ação com o intento de receber quantia indevida, posto que administrativamente havia lhe sido paga parte do valor relativo ao Seguro DPVAT. Depreende-se que o seu pleito não deveria ser pela integralidade do seguro (R$ 13.500,00), mas tão somente pela diferença.”.
Nestes termos, espera que a ação seja julgada procedente e que seja rescindida a sentença proferida a fim de reconhecer o pagamento administrativo realizado; havendo procedência parcial, que haja divisão “pro rata” das custas e os honorários advocatícios sejam compensados.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Intimem-se a Autora para identificar e/ou explicar qual é o pedido de “concessão de tutela antecipada”.
Após, cls. para análise.
Cuiabá, 27 de julho de 2.020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator